Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-29.2021.8.11.0048
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000284-29.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 051.916.724-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON ALVES DE SOUSA - CPF: 819.611.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RENATO RIVELO PRIMO - CPF: 698.492.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 084.682.891-08 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. D. S. S. (VÍTIMA), MARIA CICERA BETANIA DA SILVA - CPF: 083.856.724-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41) POR 02 (DUAS) VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, APTAS A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU, SOBRETUDO PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE SE MANTIVERAM COESAS DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL.
APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
CONTRAVENÇÃO PENAL QUE NÃO FOI PRATICADA COMO MEIO NECESSÁRIO PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME, TRATANDO-SE, EM VERDADE, DE DELITOS AUTÔNOMOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo as provas foram uníssonas, em harmonia e coesão, de acordo com as falas das vítimas e dos policiais militares que foram ouvidos na audiência judicial, não havendo motivo para que as ofendidas incriminassem o apelante com o único escopo de prejudica-lo, confirmando então as vias de fato e ameaça, de maneira que este último crime incutiu temor nelas e lhes retirou a tranquilidade. Assim, é necessário que a responsabilidade penal recaia sobre o denunciado, pois comprovadamente e com riqueza de detalhes foi revelada a prática delituosa por ele, motivo pelo qual o caso não comporta qualquer absolvição pretendida.

2.

Ato contínuo, não há que se falar em consunção das vias de fato pela ameaça, pois a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, sendo que, no caso, a contravenção não foi praticada nestes termos, mas sim de forma autônoma. Ademais, a dinâmica revela que as ameaças foram proferidas contra as ofendidas em momentos distintos, posteriormente à execução das vias de fato, não sendo possível, portanto, o acolhimento da tese ventilada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jailson Antônio dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Juscimeira/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por ameaça (art. 147,
caput
do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-lei 3.688/41) por 02 (duas) vezes em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção no regime aberto e 19 (dezenove) dias de prisão simples em regime aberto, ambas suspensas por 02 (dois) anos, condicionadas ao cumprimento de limitação de final de semana e de se ausentar da comarca sem autorização judicial (ID 175868351).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória quanto à ameaça;
b)
consunção das vias de fato pela ameaça (ID 175868366).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 175868368). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 181119150).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pedido de medida protetiva de urgência e outras declarações. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que as vítimas declararam em juízo, consoante se extrai da sentença (ID 175868351) e do parecer ministerial (ID 181119150), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) As
vítimas
, quando inquiridas na
fase policial
, asseveram o seguinte: “(...) Que mora junto com o suspeito Jaisoln cerca de dezoito anos; (...) Que tiveram um bom relacionamento mas em dezembro de 2020 o
suspeito deu um tapa no rosto da vítima
; (...) Que o
suspeito jogou um gato no rosto da Jaciara
;
Que pegou um serrote e correu atrás da vítima e de suas filhas para matar
;

(...) Que na data de ontem o suspeito estava muito bêbado e por volta das 15:00 horas o
suspeito começou a jogar água na vítima,
e Jaciara falou para ele que a próxima vez que ele humilhasse a sua mãe Maria ele iria se arrepender; Que o
suspeito pegou no pescoço da Jaciara tentando enforcá-la; Que antes disso ele também pisou no pescoço da filha Isabela; Que o suspeito ameaçou a vítima de morte; (...) Que tem medo do suspeito
; (...) – vítima
Maria Cícera Betânia
. De igual modo, a vítima
Jaciara
asseverou o que segue: “(...) Que o suspeito é muito agressivo; Que de todos os filhos do suspeito,
ele bate mais na declarante
; (..) Que na data de ontem o
suspeito jogou água na mãe da declarante
; (...) Que o
suspeito grudou no pescoço da declarante, tentando enforcá-la, mas sua mãe foi para cima dele e tirou ele de perto
; (...) Que o
suspeito é agressivo e ameaça a declarante
com frequência; Que o
suspeito falou que para a declarante que iria enfiar uma faca nela até ela morrer
; (...)”- Vítima
Jaciara Maria dos Santos
. Ocorre que as vítimas reforçaram seus depoimentos em juízo. A vítima
Maria Betânia
reforçou dizendo que sempre o acusado chegava agressivo em casa, sendo que em uma oportunidade
ele disse que a mesma tinha outro macho rapaz e que iria mata-la, acrescenta ainda, que teve uma vez que o réu jogou óleo quente neles, mas não pegou que em seguida botou ela para correr mais os meninos com uma faca e um serrote.
Sobrepõe, que cerca de quinze dias após ser solto,
o réu jogou água no rosto de Maria Cícera, tentou sufocar os filhos com lençol, esganar a filha Natália, pisar nos filhos, além disso, os ameaçou de morte dizendo “vou te matar que é tudo rapariga
; (...)” (registro fonográfico audiovisual). Já a vítima
Jaciara
relatou que se lembra de algumas coisas, dizendo que primeiro dia dos fatos o
réu munido de um serrote correu atrás das vítimas dizendo que ia matar todos. Que em outra oportunidade, o acusado pegou no pescoço da vítima e tentou enforca-la, sendo que ficou um pouco de marcas, além disso, pisou no pescoço da Nathalia
. Relatou por fim, que sempre que o réu bebia ficava agressivo com sua mãe, com todo mundo, que até quando ele não bebia ele acordava agressivo batendo na cara da minha mãe (registro fonográfico audiovisual). (...) Destarte, muito embora o réu tenha invocou seu direito constitucional de permanecer em silêncio, todavia, as insofismáveis evidências trazidas para os autos acerca da culpabilidade do acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe, na forma acima esposada. (...).

(...)
Anderson
: (...) QUE no dia 24/04/2021, às 18h, foi acionado pelo "CIOSP", com o Sgt PM Edson, para deslocar até São Lourenço de Fátima e atender uma ocorrência de ameaça; QUE cuja informação era que o suspeito estava discutindo com a esposa e os filhos, portando uma faca; QUE chegando lá, a vítima Maria Cicera afirmou que o seu marido estava ameaçando todos com uma faca artesanal; QUE ela conseguiu tirar a arma branca das mãos do suspeito e ele fugiu do local; QUE após diligências o suspeito foi encontrado em uma conveniência na Av. Governador Ponce de Arruda, sendo dada voz de prisão a ele e encaminhado a delegacia de polícia para as providências de praxe (...) (sic). (Destacamos).
Edson
: (...) QUE no dia 24/04/2021, às 18h, foi acionado via CIOSP, juntamente com o Policial Militar Rivelo para atender uma ocorrência de ameaça no Distrito São Lourenço de Fátima - Juscimeira-MT; QUE cuja informação era que o suspeito estava discutindo, no local do fato, com sua esposa e os quatro filhos menores, com uma faca em punho; QUE chegando lá, a vítima Maria Cicera relatou que o seu marido estava proferindo ameaças com uma faca artesanal; QUE ela conseguiu tirar a dita faca das mãos do suspeito e ele empreendeu fuga do local; QUE após patrulha o suspeito foi localizado em uma conveniência na Av. Governador Ponce de Arruda, sendo dada voz de prisão a ele e encaminhado a delegacia de polícia para as providências de praxe (...) (sic). (Destacamos). (...) E neste caso, além dos depoimentos das vítimas, tem-se como provas os depoimentos judiciais dos policiais militares: Anderson Renato Rivelo Primo e Edson Alves de Souza, que
ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, confirmando a ocorrência dos crimes de ameaça e vias de fato
(Relatório de mídias). (...).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo as provas foram uníssonas, em harmonia e coesão, de acordo com as falas das vítimas e dos policiais militares que foram ouvidos na audiência judicial, não havendo motivo para que as ofendidas incriminassem o apelante com o único escopo de prejudica-lo, confirmando então as vias de fato e ameaça, de maneira que este último crime incutiu temor nelas e lhes retirou a tranquilidade. Assim, é necessário que a responsabilidade penal recaia sobre o denunciado, pois comprovadamente e com riqueza de detalhes foi revelada a prática delituosa por ele,
motivo pelo qual o caso não comporta qualquer absolvição pretendida.

Ato contínuo, não há que se falar em consunção das vias de fato pela ameaça, pois a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, sendo que, no caso, a contravenção não foi praticada nestes termos, mas sim de forma autônoma. Ademais, a dinâmica revela que as ameaças foram proferidas contra as ofendidas em momentos distintos, posteriormente à execução das vias de fato, não sendo possível, portanto, o acolhimento da tese ventilada.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024